Tribunal: TJES
Processo: 5024988-28.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024988-28.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO GUILHERMINO DOS ANJOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO. NEGATIVA DE COBERTURA POR DESGASTE DE PNEUS. INAPLICABILIDADE. DEMORA SUPERIOR A 130 DIAS PARA REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por associado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório em face de associação de proteção veicular.

2.O autor sofreu acidente de motocicleta causado por culpa de terceiro. A associação negou inicialmente a cobertura por alegado desgaste dos pneus, vindo a realizar o reparo após mais de 130 dias, mediante cobrança de taxa de participação (franquia).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica firmada entre associado e associação de proteção veicular; (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura baseada em cláusula de exclusão por desgaste de pneus quando o acidente é causado por terceiro; e (iii) saber se a demora excessiva na conclusão do reparo configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o CDC à relação entre associado e associação de proteção veicular, que se equipara a fornecedor de serviços (arts. 2º e 3º do CDC).

5. Cláusula de exclusão de cobertura por desgaste de pneus somente tem aplicação quando houver nexo causal entre a má conservação do veículo e o sinistro, o que não ocorreu, pois o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiro (art. 51, IV, do CDC).

6. A demora superior a 130 dias para a conclusão do reparo caracteriza falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7. O valor de R$5.000,00 é proporcional e razoável, considerando a privação prolongada de bem essencial e o caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido, para condenar a associação ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas entre associados e entidades de proteção veicular. 2. É abusiva a negativa de cobertura baseada em cláusula de exclusão por desgaste de pneus quando o sinistro é causado por terceiro. 3. A demora excessiva e injustificada para reparo de veículo protegido configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024988-28.2024.8.08.0012

RECORRENTE.: DIEGO GUILHERMINO DOS ANJOS

RECORRIDA.: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO. NEGATIVA DE COBERTURA POR DESGASTE DE PNEUS. INAPLICABILIDADE. DEMORA SUPERIOR A 130 DIAS PARA REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por associado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório em face de associação de proteção veicular.

2.O autor sofreu acidente de motocicleta causado por culpa de terceiro. A associação negou inicialmente a cobertura por alegado desgaste dos pneus, vindo a realizar o reparo após mais de 130 dias, mediante cobrança de taxa de participação (franquia).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica firmada entre associado e associação de proteção veicular; (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura baseada em cláusula de exclusão por desgaste de pneus quando o acidente é causado por terceiro; e (iii) saber se a demora excessiva na conclusão do reparo configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o CDC à relação entre associado e associação de proteção veicular, que se equipara a fornecedor de serviços (arts. 2º e 3º do CDC).

5. Cláusula de exclusão de cobertura por desgaste de pneus somente tem aplicação quando houver nexo causal entre a má conservação do veículo e o sinistro, o que não ocorreu, pois o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiro (art. 51, IV, do CDC).

6. A demora superior a 130 dias para a conclusão do reparo caracteriza falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7. O valor de R$5.000,00 é proporcional e razoável, considerando a privação prolongada de bem essencial e o caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido, para condenar a associação ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas entre associados e entidades de proteção veicular. 2. É abusiva a negativa de cobertura baseada em cláusula de exclusão por desgaste de pneus quando o sinistro é causado por terceiro. 3. A demora excessiva e injustificada para reparo de veículo protegido configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
DIEGO GUILHERMINO DOS ANJOS
em face da
ASSOCIACAO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
.

O autor alega, em síntese, que sofreu um acidente de motocicleta em 04/11/2023, causado por culpa exclusiva de terceiro. Ao acionar a proteção veicular da Requerida, teve a cobertura inicialmente negada sob a justificativa de que o pneu da motocicleta estava "careca" (desgastado). Sustenta falha grave na prestação de serviço, caracterizada pela demora excessiva (mais de 130 dias) para a conclusão do reparo , falta de informação, transferência do veículo para outra oficina por falta de mecânico na credenciada , e cobrança final de franquia no valor de R$2.100,00. Pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecimento da responsabilidade objetiva da associação pela demora injustificada na reparação de bem essencial, e a consequente condenação em danos morais.

Em contestação (ID 13542231), a requerida argui, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC, defendendo a natureza puramente associativa da relação (autogestão sem fins lucrativos) e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta a legitimidade da negativa inicial, afirmando que o Relatório de Sindicância constatou desgaste excessivo dos pneus, que exclui expressamente a cobertura. Aduz que, apesar da exclusão contratual, realizou o reparo por boa-fé e que a cobrança da participação (franquia) está prevista no Termo de Adesão.Nega o ato ilícito e a existência de dano moral, requerendo a total improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 13543248)
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13543250) reiterando a tese de falha na prestação do serviço da requerida. Ao final, postulou a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13543251), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor arguida pela Recorrida. Embora estruturada como associação sem fins lucrativos, a entidade que oferece proteção veicular mediante remuneração mensal (rateio) enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedor de serviços, e o associado no de consumidor, como destinatário final (arts. 2º e 3º do CDC).

A relação jurídica firmada possui natureza análoga ao contrato de seguro, incidindo, portanto, as normas protetivas consumeristas.

Pois bem.

A tese central da defesa para justificar a demora reside na negativa inicial de cobertura, baseada no desgaste dos pneus do associado.

Contudo, a jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a cláusula de exclusão de cobertura em contrato de seguro (ou proteção análoga) por agravamento de risco, como a má conservação de pneus, somente se aplica se este fator for a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Não é o que se verifica nos autos.

O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT), lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 13542219) , é categórico ao concluir que o
"fator determinante do acidente foi entrar na via sem a observância da preferência dos demais veículos, ação esta praticada por V1" (o veículo terceiro). O laudo ainda registra que o Recorrente (V2) trafegava regularmente na faixa da esquerda e que a "pequena marca de frenagem de V2 (6m), indica que o mesmo não teve tempo de reação".

Evidencia-se, portanto, que o estado dos pneus do Recorrente em nada contribuiu para a ocorrência do sinistro, que se deu por culpa exclusiva de terceiro. A negativa de cobertura (ID 13542222) , baseada em uma cláusula contratual (Regimento Interno, Cláusulas 3.7, 17.8, etc.) aplicada de forma desassociada do nexo causal, mostrou-se flagrantemente abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Configurada a abusividade da negativa, a demora de mais de 130 dias para a conclusão dos reparos caracteriza notória falha na prestação do serviço.

O Recorrente, que adimplia suas obrigações justamente para obter tranquilidade em momentos de sinistro, viu-se privado de seu bem essencial (motocicleta) por mais de quatro meses. Durante este período, enfrentou negativas ilegítimas , falta de informação , e foi informado que sua motocicleta precisou ser remanejada de oficina, pois a credenciada pela própria associação estava "sem mecânico"

Tal cenário ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro dano moral in re ipsa, decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor e da privação prolongada e injustificada de seu patrimônio.

Quanto ao valor da indenização, considerando a gravidade da falha (demora de quatro meses em serviço essencial), o porte econômico da Recorrida, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o abalo sofrido.

Ressalvo que a cobrança da taxa de participação (franquia), no valor de R$ 2.100,00 , é devida, pois encontra previsão expressa no Termo de Adesão, sendo o ilícito não a cobrança em si, mas a demora injustificada para viabilizar o reparo mediante o pagamento da referida taxa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. Sentença de origem e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)